Tribunal: TJPA
Processo: 0806846-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806846-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AC PARTICIPACOES LTDA, CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVADO: ALICE AMARAL WANDERLEY, RITARCINIO DOS SANTOS RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806846-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTES: AC PARTICIPAÇÕES LTDA E CONSTRUTORA TENDA S/A

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - OAB/PA 22.237-A

AGRAVADOS: ALICE AMARAL WANDERLEY E RITARCINIO DOS SANTOS RAMOS

ADVOGADO: VICTOR SOUZA DIAS- OAB/PA Nº 8.045.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DETERMINAÇÃO DIRECIONADA À CONSTRUTORA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - COBRANÇA LEVADA A EFEITO EXCLUSIVAMENTE PELO AGENTE FINANCEIRO - O QUE AFASTA TOTALMENTE A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PARA SUPORTAR SUSPENSÃO DE COBRANÇA - REFORMA DA DECISÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO E PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DO IMOVEL - MATÉRIAS ADUZIDAS EM SEDE RECURSAL QUE AINDA NÃO FORAM ANALISADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A competência é da Justiça estadual, destaco que ainda que o financiamento tenha sido contratado com a Caixa Econômica Federal, esta atua apenas como ente financiador, e o atraso

que gerou as taxas ocorreu por responsabilidade da construtora e da incorporadora, sendo legítima a competência da justiça comum para processar o feito.

Asiste razão ao agravante acerca da ilegitimidade passiva para suspender as taxas de evolução da obra por esta ser decorrente de contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, tendo em vista que é

instituição bancária, como entidade que firmou contrato de financiamento com a agravada, a responsável pela cobrança dos valores mediante emissão de boletos mensais, cabendo a ela excluir da cobrança a referida taxa compensatórios e os juros decorrente do atraso (taxa de evolução de obra).

Não se discute, nesse momento processual, a quem caberá a responsabilidade pela restituição dos valores pretéritos já pagos pela agravada, mas tão somente a quem cabe suspender a cobrança que atualmente está sendo realizada de forma indevida, ônus este que não cabe à recorrente.

Diante disso, entendo necessária a reforma da decisão para afastar a responsabilidade da construtora e da incorporadora de suspender a cobrança da taxa de evolução da obra, uma vez que a instituição bancária, como entidade que firmou contrato de financiamento com a agravada, é a responsável pela cobrança dos valores mediante emissão de boletos mensais, cabendo a ela excluir da cobrança a referida taxa.

Recurso
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INSTRUMENTO
, interposto por
AC PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA TENDA S/A,
tendo como agravados
ALICE AMARAL WANDERLEY e RITARCINIO DOS SANTOS RAMOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806846-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTES: AC PARTICIPAÇÕES LTDA E CONSTRUTORA TENDA S/A

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - OAB/PA 22.237-A

AGRAVADOS: ALICE AMARAL WANDERLEY E RITARCINIO DOS SANTOS RAMOS

ADVOGADO: VICTOR SOUZA DIAS- OAB/PA Nº 8.045.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AC PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA TENDA S/A
, contra tutela de urgência proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Indenizações por Danos Morais e Materiais e Pedido de Cancelamento de Cobrança de Encargos Financeiros Sobre Valor do Contrato em Período de Atraso da Obra (Processo n.º 0805988-86.2020.8.14.0006), ajuizada por
ALICE AMARAL WANDERLEY e RITARCINIO DOS SANTOS RAMOS
, perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.

A decisão agravada (ID. 21960500 - autos originais) concedeu a tutela de urgência por entender presente a probabilidade do direito, em consequência, determinou a suspensão da cobrança referente à taxa de evolução da obra pela construtora e a incorporadora requerentes, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformados, os réus interpuseram recurso de Agravo de Instrumento (ID. 5679368).

Em suas razões recursais, sustentam preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a cobrança da taxa de evolução da obra decorre do contrato de financiamento realizado junto à Caixa Econômica Federal. Aduzem que a Justiça Estadual é incompetente para apreciar a lide, tendo em vista que a taxa de evolução de obra é cobrada em razão do contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, portanto, pertencendo à Justiça Federal o enfrentamento da lide, nos termos do art. 109, I da CF e Súmula 150 do STJ.

No mérito, alegam a inexistência de ilegalidade na cobrança das taxas de evolução de obra pela Caixa Econômica Federal e a impossibilidade de discussão sobre parcelas relativas à contrato cuja propriedade fiduciária já foi consolidada em favor da CEF.

Por fim, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida.

Após distribuição, coube a relatoria do feito ao Eminente Relator, à época, o Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR. Em Decisão (ID. 9767623), por entender pela ausência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito pretendido, indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Contra esta decisão, os agravantes interpuseram AGRAVO INTERNO (ID. 10107713), alegaram, em síntese, a necessidade de revisão da decisão para conceder o efeito suspensivo.

Ademais, em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID. 11008323) o recorrido alegou o caráter protelatório do recurso e pugnou pela condenação dos recorrentes em litigância de má-fé, no mais, refutou os argumentos apresentados pelos agravantes pugnando pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo.

Além disso, em sede de contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 11008330) pugnou pela manutenção de ambas as decisões.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que as questões preliminares se confundem com o próprio mérito, passo a analisá-las conjuntamente.

MÉRITO

Ante ao julgamento do mérito,

julgo prejudicado o Agravo Interno face ao julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Prima face
,

é preciso destacar que a legitimidade da parte, bem como, a competência de julgamento são matérias de ordem pública, a qual se impõe o seu conhecimento, até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Sustenta o agravante que a Justiça Estadual é incompetente para apreciar a lide, tendo em vista que a taxa de evolução de obra é cobrada em razão do contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, portanto, pertencendo à Justiça Federal o enfrentamento da lide, nos termos do art. 109, I da CF e Súmula 150 do STJ.

Destaco que ainda que o financiamento tenha sido contratado com a Caixa Econômica Federal, esta atua apenas como ente financiador e o atraso, que ocasiona as taxas se deu por responsabilidade da construtora e da incorporadora, sendo legítima a competência da justiça comum para processar o feito.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA
– SUSPENSÃO DEVIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, Recurso Especial nº 1.729593/SP, entendeu que ser indevida a taxa de evolução de obra – "É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância." - A Caixa Econômica Federal atuou apenas como ente financiador, sendo desnecessária sua intervenção no feito, considerando que o atraso na conclusão da obra se deu por culpa exclusiva da construtora. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - AI: 20942055520218260000 SP 2094205-55.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 26/05/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS ENVOLVENDO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Recurso contra decisão interlocutória que revoga pedido de tutela de urgência reformada e posterior decisão que reconhece a incompetência da Justiça Comum. Possibilidade de conhecimento de agravo de instrumento que ataca múltiplas decisões interlocutórias. Jurisprudência do STJ. Competência. Em demanda fundada na ilegalidade da cobrança de "juros de obra" e
em atraso na entrega do empreendimento por culpa da construtora, é competente a Justiça Comum, ainda que o financiamento tenha sido contratado com a Caixa Econômica Federal, já que esta atua apenas como ente financiador e o atraso se deu por responsabilidade da construtora.
Precedentes deste Egrégio Tribunal. Cobrança pelos "juros de obra". Inviabilidade. Controvérsia enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 966. Ademais, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. Tutela de urgência deferida. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22806940620218260000 SP 2280694-06.2021.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 24/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022) (Grifei)

Diante disso, reconheço competência da justiça estadual para processar e julgar o presente, não merecendo acolhimento o inconformismo das recorrentes neste ponto.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Noutra ponta, aduzem os agravantes a sua ilegitimidade passiva para suspender a taxa de evolução, uma vez que a cobrança da taxa de evolução da obra decorre do contrato de financiamento realizado junto à Caixa Econômica Federal.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravada firmou, em Junho de 2011, contrato de promessa de compra e venda de imóvel e financiamento para aquisição de apartamento, financiado com a Caixa Econômica Federal, com previsão de entrega para dezembro de 2012.

Ocorre que houve atraso na entrega da obra, não tendo havido, até o presente momento, a expedição do habite-se. Entretanto, a autora/agravada continua pagando, mensalmente, a taxa de evolução da obra.

Sabe-se que a taxa de juros da fase de obra (taxa de evolução de obra) é ônus relativo a juros e atualização monetária que incide sobre o saldo devedor do financiamento apurado no mês. Tais valores são pagos durante a fase de construção do imóvel até a sua efetiva entrega, não havendo, durante esse período, amortização da dívida.

Com o atraso na entrega do imóvel há um agravamento inesperado nos custos do contrato de financiamento, evidentemente, o que faz com que o consumidor passe a arcar, indevidamente, com os juros de evolução da obra.

Não é razoável que a agravada continue a arcar com o referido encargo pelo período posterior ao prazo de tolerância do atraso de entrega do imóvel, pois a inadimplência, no caso, se deu por culpa exclusiva da construtora e da incorporadora, e ainda, pelo que consta dos autos, até o momento não adotou as providências necessárias para a expedição do habite-se.

No entanto, apesar de constatar, por meio de uma análise perfunctória dos autos, que agravante encontra-se em atraso, entendo que lhe assiste razão quando se diz parte ilegítima em relação ao pedido liminar de suspensão da cobrança dos juros compensatórios (taxa de evolução de obra).

Isto porque a instituição bancária, como entidade que firmou contrato de financiamento com a agravada, é a responsável pela cobrança dos valores mediante emissão de boletos mensais, cabendo a ela excluir da cobrança a referida taxa. Assim, não cabe à construtora suspender as cobranças em razão do atraso na entrega da unidade imobiliária.

Não se discute, nesse momento processual, a quem caberá a responsabilidade pela restituição dos valores pretéritos já pagos pela agravada, mas tão somente a quem cabe suspender a cobrança que atualmente está sendo realizada de forma indevida, ônus este que não cabe à recorrente.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DETERMINAÇÃO DIRECIONADA À CONSTRUTORA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. COBRANÇA LEVADA A EFEITO EXCLUSIVAMENTE PELO AGENTE FINANCEIRO BANCO DO BRASIL -, O QUE AFASTA TOTALMENTE A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PARA SUPORTAR SUSPENSÃO DE COBRANÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AI: 08040008620178020000 AL 0804000-86.2017.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 08/03/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2018) (Grifei)

Diante disso, entendo necessária a reforma da decisão neste ponto, para afastar a responsabilidade da construtora e da incorporadora de suspender a cobrança da taxa de evolução da obra, uma vez que a instituição bancária, como entidade que firmou contrato de financiamento com a agravada, é a responsável pela cobrança dos valores mediante emissão de boletos mensais, cabendo a ela excluir da cobrança a referida taxa.

DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TAXAS DE EVOLUÇÃO E DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DO IMOVEL EM QUESTÃO

Quanto a insurgência relacionada à legalidade da cobrança das taxas de evolução da obra e a propriedade fiduciária do imóvel em questão, conforme se depreende dos autos originais, o juízo de origem ainda não examinou os pedidos, assim a análise das questões
suso
não podem ser analisadas por este Relator, posto a inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a responsabilidade da construtora e da incorporadora de suspender a cobrança da taxa de evolução da obra, nos moldes da fundamentação lançada.

No mais,
JULGO
prejudicado o Agravo Interno (ID. 10107713) face ao julgamento do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, 12 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023